Tribunal: TCU
Processo: 032.885/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12813/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.885/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Goncalves dos Santos (XXX.393.050-XX); Beatriz Schmidt (XXX.445.349-XX); Bibiana Poche Florio (XXX.210.640-XX); Caroline Braga Michel (XXX.624.260-XX); Daniela da Cruz Schneider (XXX.296.360-XX); Darciele Paula Marques Menezes (XXX.115.380-XX); Felipe Garcia Freitas (XXX.463.470-XX); Francine Garcia da Silva (XXX.532.010-XX); Magali Martins Aquino (XXX.984.000-XX); Vanclei Zanin (XXX.579.300-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.